Tribunal: STF
Processo: ARE 1327008
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art.100, §2º, do ADCT. 1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista nº 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista. 2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário. 3. Reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 792 do STF que não implica suspensão automática dos processos que versem sobre o mesmo tema, ausente determinação daCorte Suprema em tal sentido. 4. Determinação de complementação do valor do depósito, eis que a expedição da RPV deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade. 5.Agravo de instrumento provido.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição Federal, e art. 102, § 2º, do ADCT, sustentando, em síntese, que “ (…) a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor.” 
    Ao final, requer “(...) o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, determinando a aplicação da nova Lei Estadual 17.205/2019, que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo, para fixação do limite de depósitos prioritários.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Estaduais nºs 17.205/2019 e 11.307/2003) rever o entendimento da origem de que “o termo inicial de alteração legislativa não é o da publicação da lei nova, mas o do trânsito em julgado do título executivo judicial, diante da necessidade de se compatibilizar o teor da lei bandeirante com a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º , XXXVI). “ 
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.320.335/SP, Ministro Alexandre de Morais; RE 1.168.487/SP, Ministro Marco Aurélio, ARE 1.327.004/SP, Ministro Luiz Fux. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator